Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DISCORDÂNCIA DA HERDEIRA. DISCUSSÃO ACERCA DA RESERVA DE BENS. ORDEM JUDICIAL DE NATUREZA CAUTELAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SIMPLES INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. NÃO CABIMENTO DE VERBAS HONORÁRIAS. EMBATE ACERCA DA RESERVA DE BENS. PRESENÇA DE VENCEDOR E VENCIDO. PECULIARIDADE QUE COMPORTA ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça, inexiste, na doutrina e na jurisprudência consenso acerca da natureza jurídica do ato decisório que resolve a habilitação de crédito em inventário, o que implica notórios questionamentos sobre qual seria o recurso cabível. Logo, a existência de dúvida objetiva atrai a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ensejando a necessidade de conhecimento da apelação interposta. Preliminar suscitada em contrarrazões não acolhida. Recurso conhecido.
2. No pedido de habilitação de crédito em inventário, havendo discordância dos herdeiros, a discussão deve ser remetida às vias ordinárias, nos termos do artigo 643 do Código de Processo Civil.
3. A providência cautelar de reserva de bens, prevista no parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil, se revela cabível quando a dívida em si se encontra demonstrada e, a despeito da impugnação, esta não se funda em quitação acompanhada de prova valiosa, como exige o art. 1.997, § 1o, do Código Civil.
4. O pedido de habilitação de crédito em processo de inventário consubstancia-se em um procedimento incidental de jurisdição voluntária, no qual o julgador apenas declara o crédito como habilitado ou não entre as dívidas do espólio. O indeferimento do pleito decorrente da discordância dos herdeiros, portanto, não induz à litigiosidade da demanda, não sendo crível que ocorra condenação em honorários advocatícios. Precedente do STJ.
5. Conforme julgados desta Corte de Justiça, entendendo o julgador, contudo, pela necessidade da reserva de bens, prevista no artigo 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vislumbra-se a existência de litigiosidade entre as partes suficientes para motivar a condenação em honorários advocatícios, já que presentes vencedor e vencido.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.